Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712647-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NORMA MARIA MALTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729847-07.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, mantendo a cobrança de astreintes. Em suas razões recursais a agravante aponta que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto e consequentemente enriquecimento sem causa da agravada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta o valor da multa diária corresponde a duas vezes o valor mensal que a agravada paga pelo plano de saúde e que o valor executado chegou a patamar de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), valor desproporcional e irrazoável. Tece considerações quanto à possibilidade de redução da multa diária a qualquer momento. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reduzido o valor das astreintes. Preparo recolhido ID 16163087. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (id. 62764581): Trata-se de cumprimento de sentença da multa fixada por meio da decisão de fls. 673 PDF (Intime-se a ré, com urgência, para que restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 02 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia.). A exequente diz que a executada foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer no dia 2 de dezembro de 2019 e, como o plano só foi restabelecido no dia 12 de fevereiro seguinte, pede a execução de R$ 345.000,00, correspondente aos 69 dias de atraso no atendimento da ordem, acrescidos dos respectivos honorários advocatícios devidos (fls. 726/728 e 734 PDF). A devedora impugna o pedido sob alegação de que é não há título executivo constituído, necessitando de contraditório, bem como que a multa é excessiva e deve ser reduzida para evitar o enriquecimento ilícito da credora. Pede redução da multa, por entender excessiva (fls. 737/743 PDF). A exequente disse que é dispensável contraditório, pois, se o caso, a devedora devia ter recorrido da multa imposta, que alcançou quantia elevada devido à sua resistência no cumprimento (fls. 750/751 PDF). É o relatório. Decido. Diversamente do exposto pela devedora, não há se falar em contraditório para a prévia execução da obrigação de fazer imposta na sentença: “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para determinar a manutenção do contrato celebrado entre as partes, confirmando a tutela de urgência deferida initio litis;”, necessário se faz a intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação, conforme Súmula 410 do STJ, por isso ante a notícia de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, à fl. 673 PDF foi proferida decisão determinando que a ré restabelecesse “o plano de saúde da autora, no prazo de 02 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia.”. A intimação pessoal ocorreu no dia 2 de dezembro de 2019 (fls. 674/680 PDF). Como a autora disse que a obrigação ainda não tinha sido cumprida, mesmo decorrido mais de 30 dias da intimação da devedora (fls. 685/686 PDF), uma vez mais a ré foi intimada para informar “as razões pelas quais o plano da autora não foi reativado, sob pena de aumento da multa” (fls. 687 PDF), ocasião em que comprovou que o plano foi restabelecido no dia 12 de fevereiro de 2020, pedindo o afastamento da multa (fls. 714/715 PDF). Dessa forma, patenteado o efetivo descumprimento da medida por 69 dias, a cobrança da multa no valor executado é medida que se impõe, em especial se observado que a multa é proporcional e razoável no caso em questão, em que a devedora é portadora de doença grave – câncer em tratamento (fls. 628/629 PDF), que mesmo pagando regularmente o plano de saúde da ré (fls. 627 e 630/667 PDF), não pode dele usufruir devido à relutância da ré em reativar o plano contratado. Assim, rejeito a impugnação. Intime-se a ré para que efetue o pagamento da multa, devidamente corrigida, acrescida dos honorários advocatícios de 10%, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento. Intimem-se. No caso dos autos, verifica-se que após trânsito em julgado do acórdão que determinou à agravante o restabelecimento do plano de saúde da agravada, ante a recalcitrância da agravante no cumprimento, foi proferida decisão, em 29 de novembro de 2019, determinando o restabelecimento do plano no prazo de dois dias, fixando multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 51021982 dos autos originários). Após afirmação da autora/agravada que a decisão não teria sido cumprida, ids. 51536765 e 53496540, semente respondendo ao juízo após a decisão de determinou o cumprimento sob pena de majoração da multa já fixada (id. 53641435). Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. (...) (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado. 3. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e incidiu por 69 (sessenta e nove) dias, alcançando a quantia de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). Nesse contexto, constata-se desproporcionalidade do valor máximo atingido pelas astreintes, já que muito superior ao valor o valor mensal que a agravada arca para pagamento do plano de saúde (R$ 3.068,69) ou com o valor inicial do cumprimento de sentença (R$ 15.418,27 – id. 50732275), mesmo, conforme ponderado pelo juízo a quo, mesmo em se tratando de obrigação de fazer que atinge o direito de saúde da agravada, pois denota clara excessividade que resultaria em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo ser viável a redução do valor da incidência da multa cominatória, ressaltando que seu valor deverá ser arbitrado quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 17:54:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador